Tribunal: TJBA
Processo: 8071979-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071979-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: LORENA SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ESTATUTO DO IDOSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROV
IDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por fundação privada contra decisão que, em ação de cobrança de mensalidades de curso superior ajuizada pela própria entidade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante sustenta ter direito ao benefício com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da prova de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a previsão do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) constitui uma exceção à regra geral, que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas (Súmula 481/STJ), especialmente quando a entidade não se dedica exclusivamente ao cuidado de idosos e a ação judicial visa a um interesse patrimonial próprio.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não é automática e depende de prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. No caso, a agravante, mesmo instada a comprovar sua situação financeira, não apresentou a documentação necessária.

4. O benefício previsto no art. 51 do Estatuto do Idoso é uma norma protetiva, cuja finalidade é facilitar o acesso à justiça para a defesa dos direitos da população idosa, um grupo vulnerável. Sua interpretação deve ser restritiva, aplicando-se a instituições que se dedicam precipuamente a essa causa.

5. A aplicação do benefício é afastada quando a pessoa jurídica, com vasto campo de atuação na área da saúde, utiliza-se da via judicial para a cobrança de créditos particulares, sem qualquer relação com a tutela de interesses de pessoas idosas, sob pena de desvirtuar o propósito da lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido, revogando-se a tutela recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo (Súmula 481/STJ). 2. O direito à assistência judiciária gratuita, previsto no art. 51 do Estatuto do Idoso, não se estende a entidade cuja atividade não seja prestada exclusiva ou precipuamente a idosos e que litiga em juízo por interesse patrimonial próprio, sem demonstrar sua hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 10.741/2003, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgRg no AREsp 647.312/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8071979-31.2024.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS
,
e

Agravad
a
,
LORENA SILVA DOS REIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.